Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002293-49.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GUILHERMINA SILVA BARROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o teor da petição ID 19604612, na qual foi pleiteado que fossem desconsideradas as petições IDs 16630795, 16229068, 15943790 e 15943357, aguarde-se o julgamento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, objeto dos ofícios IDs 18681087 e 15773892. Dê-se ciência ao ente devedor. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios